Tribunal: STF
Processo: RE 210219
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR: CABIMENTO DE
AGRAVO E NÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA DE
FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COBRADA PELO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, COM BASE NA LEI Nº 5.641, DE
22.12.1989.
1.      Como salientado na decisão agravada, "o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE-220.316, em
12.08.99, relator o eminente Ministro ILMAR GALVÃO, decidiu
pela constitucionalidade da taxa de licença de fiscalização,
localização e funcionamento, cobrada pelo Município de Belo
Horizonte, decorrente da Lei municipal nº 5.64l, de 22 de
dezembro de 1989, afastando a tese de ofensa ao art. l45, §
2º, da Constituição Federal".
2.      Esse aresto já foi publicado (DJU de
29.06.2001), e transitou em julgado.
3.      E o acórdão recorrido está em conformidade com
esse entendimento.
4.      Embargos recebidos como Agravo.
5.      Agravo improvido.